Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Sayuri Yamaguti Tashiro contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 87537638 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., processo 0739814-42.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de penhora nos seguintes termos: 1. Em permanente correição, verifico que o AGI de no 0706308-44.2020.8.07.0000, interposto no processo principal de no 0038433-79.2015.8.07.0001 reconheceu a sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial e determinou a este juízo que se abstenha de praticar atos de constrição sobre bens pertencentes às agravantes. 2. O presente feito tem por objeto o cumprimento da sentença proferida no processo retro, referente aos honorários advocatícios, os quais são classificados como concursais, portanto, sujeitos ao plano recuperacional. 3. Sobre o tema, vejamos: (...) 4. Do exposto, indefiro o pedido de penhora de ID Num. D84429277. 5. Deverá o credor promover a habilitação de seu crédito perante o Juízo Falimentar, comunicando nos autos acerca da decisão proferida pelo Juízo Universal, no prazo de trinta dias. Int. Em razões recursais (Id 25126588, p. 5-10), a agravante requer seja o presente recurso recebido e provido por este Egrégio tribunal de Justiça para o fim de: reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no Juízo de Origem e deferindo-se a Penhora sobre a unidade imobiliária n.o 203, Subcondomínio 3, Bloco B, do empreendimento GA42 – Residencial Esplanada – Brasilian Motors, de propriedade da Agravada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25126602 e 25126603). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;